Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-71.2023.8.11.0019
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000567-71.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR MANOEL SOARES SANTOS - CPF: 715.262.311-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEUERBETH SIQUEIRA VIEIRA - CPF: 010.739.613-03 (ASSISTENTE), FRANCIELLY SOARES DA CRUZ - CPF: 048.692.161-16 (ASSISTENTE), JEFFERSON WITTER PEREIRA - CPF: 033.711.281-99 (ASSISTENTE), MATEUS SILVA GASPAR - CPF: 061.771.161-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM O FIM DE REDIMENSIONAR A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DO COMETIMENTO DO DELITO – CONFISSÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – VIABILIDADE DA PRETENSÃO QUE NÃO OPERA MODIFICAÇÕES NA PENA INTERMEDIÁRIA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
–
SÚMULA 231 DO STJ – 2. PLEITEADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PREVISÃO NO TIPO PENAL DE APLICAÇÃO CUMULADA DAS REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E MULTA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, SEM REPERCUSSÃO NA PENA DO ACUSADO.

1.

Viável o reconhecimento da menoridade relativa, por se tratar de agente menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do cometimento do crime e a ratificação do reconhecimento da a
tenuante da confissão espontânea já devidamente verificada na instância
a quo
. Todavia, a despeito da incidência de duas atenuantes na dosimetria penal, incabível aplicar os seus efeitos, por ser vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

2.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

3.

Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VICTOR MANOEL SOARES SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR MANOEL SOARES SANTOS

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal no. 1000567-71.2023.8.11.0019, por meio da qual restou
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais juntadas sob o ID 209751716, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao denunciado, vindica o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
com vistas ao
redimensionamento da pena intermediária aquém do mínimo legal
, buscando afastar a incidência da Súmula 231 do STJ a partir da técnica de
overruling
, ao argumento de que tal verbete afronta preceitos constitucionais. Ao final, postula a
exclusão da pena de multa
ou a suspensão da sua exigibilidade, sob o viés de que se cuida de hipossuficiente financeiramente, e prequestiona os dispositivos legais reputados violados, a fim de viabilizar a interposição de recursos juntos às Cortes Superiores.

O
Parquet
, por sua vez, em contrarrazões vistas no ID 209751718, rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do recurso.

No parecer encartado sob o ID 215641168, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
VICTOR MANOEL SOARES SANTOS
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 16 de setembro de 2023, por volta das 13h00min, em via pública, no Distrito de Simione, pertencente ao Município de Itanhangá/MT, o acusado
VICTOR MANOEL SOARES SANTOS
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) Motocicleta Yamaha Factor YBR 125, cor vermelha, ano 2011, em prejuízo da vítima Matheus Silva Gaspar.

Ainda de acordo com a denúncia, em 17 de setembro de 2023, por volta das 06h00min, na zona rural desta urbe, o acusado
VICTOR MANOEL SOARES SANTOS
, transportou, conduziu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia se tratar de produto de crime, qual seja, uma Motocicleta Yamaha Factor YBR 125, cor vermelha, ano 2011, em prejuízo da vítima Matheus Silva Gaspar.

O acusado foi absolvido sumariamente da acusação do delito de receptação, conforme decisão de ID 209751672 e, ao final da instrução, restou condenado pelo crime de furto à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Delineados os fatos, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, as quais relacionam-se somente a aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

1.

Do pedido de redimensionamento da pena intermediária:

Conforme narrado, a i. defesa almeja o reconhecimento das atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
. Nesse sentido, pretende, consequentemente, a superação do óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à aplicação da técnica de
overruling
, a fim de conduzir a pena aquém do mínimo legal.

Depreende-se da análise dos autos, especificamente do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório e do documento pessoal acostado no inquérito policial (ID 209751176), que o recorrente nasceu em 23/11/2004, de modo que ao tempo do fato tinha 18 (dezoito) anos,
sendo cabível, portanto, a aplicação da atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal
.

De igual modo, o apelante também faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto demonstrado que efetivamente admitiu a prática do delito e tal declaração foi utilizada para corroborar a sua condenação,
situação que inclusive restou reconhecida na r. sentença (ID 209751708).

Contudo, no tocante aos efeitos decorrentes da incidência das referidas atenuantes, a despeito dos argumentos em sentido contrário, é incabível repercuti-los no
quantum
da reprimenda intermediária, diante do impeditivo expresso na súmula 231 do STJ.

O inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para a instauração da técnica de
overruling
, notadamente, quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento consolidado.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da referida técnica em relação à Súmula n.o 231 no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2
. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020
) – destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra
óbice
no enunciado da Súmula
231
/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
logo, constatando-se que no presente caso, as
penas basilares
foram devidamente estabelecidas no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inexiste
qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
,
ainda que reconhecidas as circunstâncias atenuantes em favor do acusado
.

Desta feita, entendo descabida a
pretensão de incidência da técnica de
overruling
com relação à Súmula 231 do STJ, porquanto inexistente qualquer fundamentação que, no caso concreto, demonstre a necessidade de superação do entendimento consolidado e, por conseguinte, inviável a
fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal.

2.

Do pleito de isenção da pena de multa
:

E
specificamente no que concerne ao requerimento de isenção do pagamento da pena pecuniária convém mencionar que, o Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo prevista em diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Nesse sentido, o artigo 155 do CP prevê cumulativamente no preceito secundário, a pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Assim, tendo o apelante praticado o crime de furto, o magistrado
não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa
. Dessa forma, nem mesmo a alegada hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata de sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente.

Inexiste, pois, previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento da pena de multa, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2. No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade; 2.3. (...)”. (N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Portanto, incabível o pedido de isenção do pagamento da pena de multa. Além disso, sabe-se que “
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária
. (...)”. (N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

3.

Do Prequestionamento

No contexto das razões recursais, a Defesa “
pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos invocados, para fins de prequestionamento, necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários
” -
sic
.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão às teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

VICTOR MANOEL SOARES SANTOS
, tão somente a fim de reconhecer em seu favor a atenuante da menoridade relativa, porém, sem repercussão no cálculo da pena, haja vista o óbice contido o verbete sumular 231 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024